Tribunal: TJBA
Processo: 8041605-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041605-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLESINAIDE OLIVEIRA SANTOS HAINE

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL. REDUÇÃO E PARCELAMENTO DE CUSTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeira instância que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça da agravante, determinando a redução e o parcelamento das custas processuais iniciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à concessão integral da gratuidade de justiça, considerando (i) sua renda líquida após descontos de empréstimos consignados; e (ii) o alegado temor de inviabilidade de arcar com futura e eventual condenação em custas e honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A análise da hipossuficiência econômica deve ter como parâmetro a remuneração bruta da parte, não sendo cabível considerar apenas o saldo residual após o pagamento de empréstimos e obrigações assumidas de forma voluntária.

4. A agravante aufere remuneração bruta superior a R$ 11.000,00, valor que afasta a presunção de pobreza. O alto grau de endividamento não autoriza a transferência dos custos de acesso ao Judiciário para o Estado, visto que a parte possui capacidade financeira, ainda que a tenha comprometido.

5. O juízo de origem agiu com razoabilidade ao aplicar a regra que permite a concessão parcial do benefício, reduzindo as custas iniciais para R$ 348,44 e autorizando o parcelamento em três vezes, montante que não inviabiliza a subsistência da agravante nem o seu acesso à justiça.

6. O receio de eventual condenação futura ao pagamento de custas finais e honorários sucumbenciais é uma conjectura e um risco inerente a qualquer processo, não servindo como fundamento jurídico válido para o deferimento da gratuidade integral no momento da propositura da demanda.

IV. Dispositivo

7. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno n. 8041605-95.2025.8.05.0000, em que figura como recorrente
CLESINAIDE OLIVEIRA SANTOS HAINE
, e como recorrido
BANCO MASTER S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.